Tribunal: TJMT
Processo: 0013127-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013127-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LENINHA MARIA CAMPOS SILVA - CPF: 002.548.741-85 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), LENINHA MARIA CAMPOS SILVA - CPF: 002.548.741-85 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS – PASSAGEM BRUSCA POR QUEBRA-MOLAS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO MENSAL – DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E PERMANTENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – PENSÃO DEVIDA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTE DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA DE 1% A PATIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – PRESUMÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO ESTÉTICO – LESÃO E DEFORMIDADE NO JOELHO ESQUERDO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAISS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante sua execução, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil.

Se restou i
ncontroversa a ocorrência do acidente da autora no interior do ônibus da requerida, e se não há prova de quaisquer excludentes de responsabilidade do transportador, ou seja, caso fortuito, força maior ou culpa da própria vítima, incumbe à requerida o dever de indenizar.

As notas fiscais, recibos e cupons fiscais juntados nos autos, comprovam o dano material que autora teve em razão da lesão que sofreu.

É perfeitamente possível a utilização de recibos como prova para comprovação do dano material, mormente se não se produziu prova capaz de desconstituir o valor probatório dos comprovantes apresentados pela autora, que se referem ao tratamento a que ela se submeteu.

Resultando o acidente em invalidez parcial e permanente na autora,
assim como incapacidade média no joelho esquerdo, uma incapacidade laboral parcial e permanente para a prática de sua atividade laboral habitual de serviços gerais, faz jus à pensão prevista no art. 650 do Código Civil.

“É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada”.
(REsp 711.720/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009).

A correção monetária pelo INPC da pensão mensal deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da jurisprudência do STJ e os juros de mora a partir da citação.

O abalo moral decorre da dor experimentada pelas lesões físicas e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re ipsa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

O
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 deve ser mantido, haja vista que observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mantém-se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, na medida em que a relação entre as partes é contratual, e não do seu arbitramento.

Em decorrência do acidente,
as cicatrizes resultantes do procedimento cirúrgico a que foi submetida a autora e a “deformidade e/ou encurtamento a instabilidade”, que levará para o resto da vida, dão ensejo à indenização por dano estético, cujo valor de R$ 5.000,00 fixado não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%, se foi arbitrada de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15 e norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consoante determina o art. 85, § 9o, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao
quantum
arbitrado a título de danos materiais, morais e danos estéticos.-

Não há se falar em redução dos honorários advocatícios de 10% para 5%, haja vista que este encontra-se de acordo com os termos legais previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, inclusive no percentual mínimo estabelecido no artigo, ou seja, 10% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
LENINHA MARIA CAMPOS SILVA e EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos por Ato Ilícito pelo rito Sumário
para:

i)

Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais emergentes, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1o do CTN, desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

ii)

Condenar a requerida a pagar à autora pensão mensal no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo desde 17 de setembro de 2013, devendo a demandada constituir capital para garantir o adimplemento da obrigação;

iii)

Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença.

iv)

Condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano estético, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação e com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença.

Condenou as partes ao pagamento das despesas processuais, sendo 20% para a autora e 80% para a requerida, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC/15, considerando que a demandada foi vencida em um dos cinco pedidos formulados (lucros cessantes) e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor da autora e 10% sobre o equivalente a 20% da condenação imposta à autora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da ação, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação em relação à demandante, por força do disposto no art. 98, § 3o, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
LENINHA MARIA CAMPOS SILVA
, inconformada, pugna pela majoração dos danos morais não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); pela majoração do dano estético não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No que tange ao pensionamento mensal, pugna sejam fixados correção monetária desde a data do efeito prejuízo e juros de mora desde a data do evento danoso, além de majoração dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

Requer pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, nos termos da fundamentação do recurso.

Contrarrazões no ID no 149414873, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA

alega que a empresa não pode ser responsabilizada em razão de excludente de ilicitude por culpa exclusiva de terceiro, ou seja, o Município de Cuiabá, pois entende que o Município é o terceiro responsável pelo evento ocorrido em decorrência de omissão e negligência na sinalização do quebra-molas.

Assevera que em face da inexistência de nexo causal entre a conduta do agente e o fato ocorrido, não é admissível que seja a parte recorrente condenada ao pagamento de pensão mensal.

Aduz que houve culpa exclusiva da vítima, haja vista que é de conhecimento geral que em veículos coletivos os passageiros devem ir sentados, tendo a recorrida ao decidir se manter de pé no veículo, assumido os riscos de eventual queda.

Sustenta que a recorrida não comprovou nos autos que percebia qualquer renda à época dos fatos, bem como que a lesão sofrida pela apelada fora parcial, causando apenas dificuldades, não tendo ocasionado incapacidade total ou qualquer motivo de imobilidade permanente.

Argumenta que não há qualquer fator que justifique a condenação da recorrente no pagamento de pensão mensal à recorrida no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo desde o ano de 2013.

Em razão do princípio da eventualidade, no caso de manutenção da condenação da apelante ao pagamento de pensão mensal desde o momento do ocorrido, que seja fixado no montante equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

Requer o afastamento da condenação a título de dano material, moral e estético, em razão da ausência de comprovação e, caso seja outro entendimento, em atenção ao princípio da eventualidade, seja determinada sua redução.

Relata que o marco inicial dos juros na condenação por danos morais deve incidir a partir de sua fixação e não do evento danoso.

Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença nos termos da fundamentação recursal, bem como a redução dos honorários advocatícios para o montante de 5%.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 149414872, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LENINHA MARIA CAMPOS SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos por Ato Ilícito pelo rito Sumário
em face de
NORTE E SUL TRANSPORTES,
alegando, em síntese, que em 20/09/2013 quando se encontrava dentro do ônibus 512 da empresa requerida, na linha Santa Laura/Beira Rio, foi arremessada ao chão durante uma passagem brusca e em alta velocidade do veículo por um quebra-molas, vindo a fraturar o joelho esquerdo.

Afirmou ter sido internada no Hospital Metropolitano, onde recebeu tratamento cirúrgico e foi realizada a fixação de dois parafusos canulados de 7 mm com arruela no local da fratura (platô tibial esquerdo), que a impossibilitaram de trabalhar, acarretando-lhe limitações funcionais.

Sustentou que possui 05 (cinco) filhos, sendo 3 (três) menores de idade e uma portadora de doença epilepsia, completamente dependentes da autora, que, no entanto, não está podendo prestar-lhes a assistência necessária.

Relatou que apresenta sequelas de cicatriz cirúrgica e óssea resultantes do acidente.

Requereu a condenação da requerida à indenização por danos materiais no valor de R$ 653.124,80 e danos morais em 300 salários-mínimos, mais o valor de 50 salários-mínimos a título de dano estético, além das verbas de sucumbência.

Pediu a gratuidade da justiça, o que foi deferido.

Ao sentenciar, o i. magistrado singular, Dr. Jones Gattas Dias julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Da responsabilidade civil

Denota-se dos autos que a requerida não nega que seu preposto, condutor do veículo ônibus, utilizado para o transporte coletivo na linha 512, passou sobre um quebra-molas no dia 17 de setembro de 2013, de forma brusca, vindo a arremessar a autora no chão, e que em decorrência disso, a autora veio a fraturar o joelho esquerdo.

Contudo, alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro (Município) e da própria vítima.

Com efeito, é sabido que o contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, de garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados.

E, no caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato de transporte, responde a transportadora de forma objetiva pelos danos causados, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.”

“Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

Ademais, por desenvolver a empresa requerida serviço de transporte público urbano, incidente ao caso o art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade pode ser elidida apenas quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, igualmente aplicável a espécie.

Destarte, restou incontroversa a ocorrência do acidente da autora no interior do ônibus da requerida, uma vez que esta confirmou o acidente.

Nesse contexto, não há se falar em excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, uma vez que sua responsabilidade é objetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ACIDENTE DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. OCORRÊNCIA DE LESÕES. 1. O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante sua execução, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil.

(...) .APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70081006942 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/11/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2019) destaquei

Igualmente, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, na medida em que não demonstrou a requerida como a autora tenha contribuído para a sua queda no interior do ônibus, nem mesmo por meio de prova testemunhal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REPELIDA - TRANSPORTE COLETIVO – QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – COLOCAÇÃO DO VEÍCULO EM MOVIMENTO SEM A DEVIDA CAUTELA – PASSAGEIRA IDOSA E QUE PORTAVA SACOLAS DE SUPERMERCADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – [...]. 2 – A empresa requerida, na qualidade de prestadora de serviço público de transporte coletivo, responde objetivamente pelos danos causados à autora que, em razão da manobra realizada, sem a devida cautela, isto é, sem aguardar a passageira, à época dos fatos com 70 anos de idade, portando sacolas de supermercado, passar pela catraca de embarque e se acomodar em segurança, sofre lesões com a queda no interior do ônibus. Tendo em vista que a requerida não se desincumbiu de provar que o incidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ônus este que lhe competia, cumpre reconhecer o dever de indenizar. [...].

(TJ-PR - APL: 00087461120158160194 PR 0008746-11.2015.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 14/10/2019, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019) destaquei

Logo, se não há provas de quaisquer excludentes de responsabilidade do transportador, ou seja, caso fortuito, força maior ou culpa da própria vítima, incumbe a requerida o dever de indenizar.

Do dano material

A autora acostou Boletim de Ocorrência (ID no 149415893 – fls. 49/51), Prontuário Médico e Internação (ID no 149415893 – fls. 53/119), Exames, Laudo e Histórico Clínico (ID no 149415894 – fls. 121/125), confirmando um trauma no joelho esquerdo, precisamente uma fratura de platô tibial esquerdo, com internação da autora pelo SUS no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, em 20 de setembro de 2013, proveniente do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, com histórico de queda, e agendamento de cirurgia para o dia 28 daquele mês, devidamente realizada com a fixação da fratura por meio de dois parafusos canulados 7 mm com arruelas, e alta hospitalar em 30 de setembro de 2013.

As notas fiscais, recibos e cupons fiscais, juntados no ID no 149415894 – fls. 60/71, comprovam os gastos que a autora teve em razão da lesão que sofreu, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca da admissão de recibos para comprovar dano material, este Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO REQUERIDO DEMONSTRADA – INVAÇÃO DA PISTA CONTRÁRIA – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL PRESSUPÕE COMPROVAÇÃO – ORÇAMENTOS DE REPAROS NO VEÍCULO – RESSARCIMENTO PELA MÉDIA – TRATAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada a culpa do condutor do veículo de propriedade do requerido pela invasão da pista em sentido contrário, pela qual trafegava o veículo conduzido pelo autor, impõe-se a reparação civil pelos danos causados. Incontroverso o dever de indenizar, os danos materiais decorrentes dos necessários reparos no veículo do autor devem ser ressarcidos pela média dos orçamentos apresentados, quando não se possa precisar o efetivo valor do dano.
Deve ser o autor ressarcido das despesas médicas, farmacêuticas e hospitalares devidamente comprovadas por meio de recibos de pagamento
. Com a reforma da sentença, necessário ajustar os ônus de sucumbência que passam a ser dos requeridos, uma vez que acolhidos os pedidos do autor.

(TJ-MT - AC: 00001583720048110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019) destaquei

Assim, perfeitamente possível a utilização de recibos como prova para comprovação do dano material, além do que inexiste nos autos prova capaz de desconstituir o valor probatório dos comprovantes apresentados pela autora, que se referem ao tratamento a que ela se submeteu.

Logo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Da pensão mensal

De acordo com o art. 950 do Código Civil,
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

In casu
, restou comprovado que a autora sofreu invalidez parcial e permanente, assim como incapacidade média no joelho esquerdo, uma
incapacidade laboral parcial e permanente

para a prática de sua atividade laboral habitual de serviços gerais
, consoante laudo pericial de ID no 149415899 – fls. 279/297). Vejamos:

Portanto, comprovado o nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente noticiado, faz jus a autora à pensão decorrente da diminuição da capacidade de trabalho prevista no art. 950 do Código Civil.

Quanto ao
pedido de que seja julgado improcedente o pensionamento
, ao fundamento de que não restou provado que a parte autora exercia qualquer atividade laborativa à época do acidente ou o quanto recebia, é preciso considerar que o desenvolvimento de atividade laborativa anterior não constitui pressuposto para que se possa conceder a pensão.

A propósito, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada
(REsp 711.720/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009)
.

Nesse sentido:

"O montante da pensão costuma ser determinado com base no valor do salário mínimo regional em vigor, não só quando o acidentado era menor, sem função lucrativa, mas também nas hipóteses em que era impossível obter informes seguros e precisos sobre a renda mensal. A base do cálculo será o salário da vítima, mas se este não for certo, e nos casos em que a vítima não trabalhava, por ser estudante, ou menor, ou por qualquer outro motivo, adota-se como critério de fixação o salário mínimo vigente."
(Arnaldo Marmitt in" A Responsabilidade Civil nos Acidentes de Automóvel ", 2a. ed., Aide, 1988, pág. 159).

De outro lado, à falta de parâmetro de remuneração recebida, cabe fixar a pensão vitalícia em um salário-mínimo, como feito na sentença recorrida.

Com relação à
correção monetária e juros de mora sobre a pensão
, verifica-se que o magistrado singular foi omisso, razão pela qual devem ser incluídos na sentença, pois possuem natureza de ordem pública e podem ser analisadas de ofício pelo Tribunal
ad quem.

Nesse contexto, a correção monetária pelo INPC deve incidir a partir de cada vencimento da parcela e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Dessa forma, necessária a retificação, de ofício, do termo
a quo
dos encargos ora fixados na origem relativos ao pensionamento mensal.

Do dano moral e do dano estético

O
dano moral
decorre da própria queda e das lesões sofridas pela autora.

Nesse sentido, leciona Antonio Jeová Santos:

“Quando o pedido de indenização por dano moral está fundamentado nas lesões que alguém causou a outrem, [...] a dor causada pelo ferimento, já é, de si, suficiente, para a existência do dano. A incolumidade física e pessoal é uma projeção do direito à vida e, o só fato de colocá-la em perigo, seja com uma lesão simples ou grave, torna o ofensor passível de indenizar sua vítima.

[...]

A existência da lesão é ressarcível per si. Embora a vítima não padeça sequelas incapacitantes ou que causem deformação (lesão estética), dá o direito à indenização, porque nenhuma mortificação física deve ser suportada estoicamente pela vítima. (in Dano moral indenizável. 3. ed. Editora Método: São Paulo, 2001. p. 251-252).

O abalo moral, portanto, decorre da dor experimentada pelas lesões físicas, do necessário procedimento cirúrgico e da recuperação e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re ipsa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

Acerca do valor da indenização, é sabido que não existem critérios definidos a serem utilizados na fixação do
quantum
. A doutrina e a jurisprudência empregam quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Assim, analisando os danos sofridos pela autora/apelada (lesões físicas), bem como a condição econômica da autora e da requerida (empresa com capital social de R$ 685.000,00 – ID no 149415895 – fls. 160), deve ser mantido o valor da condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), haja vista que tal quantia é suficiente para promover a compensação pelos danos sofridos pela autora, atende ao caráter punitivo-pedagógico, não enseja enriquecimento indevido e também não pune excessivamente a empresa requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ACIDENTE DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil. 2. Hipótese em que restou incontroverso o acidente ocorrido dentro do coletivo e demonstrado o nexo causal entre as lesões sofridas pela demandante e a inobservância do dever de segurança pela empresa ré, além de não ter sido demonstrada a culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade sob o enfoque subjetivo em relação ao motorista do ônibus não caracterizada. Ausência de comprovação robusta de imprudência na condução do coletivo. 3. Danos materiais (perdas e danos e lucros cessantes). Indenização que pressupõe a prova do efetivo desfalque no patrimônio da vítima. Artigos 402 e 403 do CC. Caso em que não especificado na petição inicial em que consistiriam as perdas e danos, nem os rendimentos que teria a demandante deixado de auferir após sofrer a lesão. 4. Danos morais. O dano moral, em casos de acidentes ocorridos no interior de ônibus coletivo, está relacionado com a dor física suportada pela vítima em decorrência das lesões sofridas que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Na hipótese, a autora resultou com fratura no ombro. 5. Quantum indenizatório. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, porém, não deve constituir em causa de enriquecimento injustificado da parte.
Valor da indenização, consideradas as leves lesões sofridas pela autora, com fratura no ombro esquerdo que resultou déficit funcional parcial, arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária
. 6. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência readequada. 7. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 70082284043 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020) destaquei

Também não merece reparo a sentença no ponto em que fixou como
termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre o montante da indenização por dano moral devido à autora a data da citação, na medida em que a relação entre as partes é contratual, e não do seu arbitramento, conforme defende a requerida em suas razões recursais.

Em relação aos
danos estéticos
, como já pacificado, possível a sua cumulação com o dano moral, a teor do que dispõe a Súmula no 387 do STJ, na medida em que o dano moral é psíquico, porque causa à vítima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

In casu,
por consequência do acidente, as cicatrizes resultantes do procedimento cirúrgico a que foi submetida e a “deformidade e/ou encurtamento a instabilidade” (ID no 149415899 – Pág. 19), que levará para o resto da vida, dão ensejo à indenização por dano estético.

Aliás, o próprio laudo pericial concluiu que há dano estético mínimo ou leve a ser considerado, conforme se vê de ID no 149415899 – Pág. 23.

Diante de tais circunstâncias entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo magistrado sentenciante, não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, configurando quantia adequada, ao ressarcimento dos danos.

Dos honorários advocatícios

Não prospera a alegação da autora/apelante em relação à majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%.

Isto porque, é cediço que a fixação dos honorários advocatícios deve ser arbitrada de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15 e norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não devendo ser irrisória a ponto de se tornar aviltante aos profissionais que atuaram na causa, nem extremamente exacerbada, a ponto de se mostrar como fonte de enriquecimento, circunstâncias que não foram observadas quando do arbitramento da verba.

No entanto, consoante determina a regra prevista no art. 85, § 9o, do CPC/15,
“na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários advocatícios incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas
”.

Assim, o percentual arbitrado (10%) deve ser fixado sobre a soma das parcelas vencidas, mas 12 (doze) prestações vincendas, somadas ao
quantum
arbitrado a título de danos materiais, morais e estéticos.

Já em relação ao percentual, levando-se em consideração a natureza e a complexidade da causa, o tempo e o grau de zelo profissional despendido pelos causídicos, tem-se como razoável e proporcional a verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, não há se falar em redução dos honorários advocatícios de 10% para 5%, haja vista que como dito, este encontra-se de acordo com os termos legais previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, inclusive no percentual mínimo estabelecido no referido artigo, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos. Todavia, de ofício, retifico a sentença para fazer incidir no pensionamento mensal correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Retifico, ainda, a sentença para que o percentual dos honorários (10%) incida sobre a soma das parcelas vencidas, mas 12 (doze) prestações vincendas, somadas ao
quantum
arbitrado a título de danos materiais, morais e estéticos, nos termos do art. 85, § 9, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022